Tribunal: STF
Processo: Rcl 50012
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Preliminar de prevenção não merece prosperar. 3. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 205.045/AP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de pedidos com o mesmo fundamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.